Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-75.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. NULIDADE DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL. TESTAMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de anulação de partilha ajuizada com fundamento na existência de testamento particular supostamente deixado pelo genitor, não respeitado na partilha extrajudicial.
2. A petição inicial foi indeferida e o processo foi extinto, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de prova da abertura, registro e cumprimento do testamento.
3. Inconformado, o autor interpôs apelação, alegando que apresentou todos os documentos essenciais e que a exigência de prova do cumprimento do testamento é impossível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. O propósito recursal é definir se a ausência de abertura, registro e cumprimento do testamento particular impede o prosseguimento da ação de nulidade de partilha extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura, registro e cumprimento do testamento particular são pressupostos processuais indispensáveis para a análise do pedido de nulidade da partilha, pois a pretensão está fundada na existência de disposições testamentárias.
6. O art. 1.875 do Código Civil impõe, de forma expressa, que o testamento seja apresentado ao juiz para abertura, registro e cumprimento, salvo vício externo ou suspeita de falsidade.
7. A ausência dessas providências inviabiliza o reconhecimento da eficácia jurídica do testamento e, por consequência, impede o exame do mérito da ação.
8. As justificativas apresentadas pelo recorrente — dificuldades financeiras, ausência de orientação jurídica e confiança na irmã — não afastam a exigência legal, tampouco constituem exceção à regra.
9. A abertura judicial do testamento é medida de segurança jurídica, destinada à verificação da autenticidade do documento e à proteção dos herdeiros e terceiros.
10. Não há violação à teoria da asserção, pois a extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto processual, e não de análise de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A ausência de abertura, registro e cumprimento do testamento particular inviabiliza o prosseguimento da ação de nulidade de partilha extrajudicial. 2. A exigência legal prevista no art. 1.875 do Código Civil constitui pressuposto processual essencial para a análise da eficácia do testamento."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 1.026, § 2o; e CC, art. 1.875.